Tribunal: TJES
Processo: 5005298-36.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005298-36.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINALVA MATHIAS FEU MAI e outros
RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005298-36.2021.8.08.0006

RECORRENTES: MARINALVA MATHIAS FEU MAI e CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

RECORRIDOS: MARINALVA MATHIAS FEU MAI
,
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA e LOJAS AVENIDA S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO DO DÉBITO COM TERCEIRO. GOLPE. BOLETO FRAUDADO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E DÍVIDA DA CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA DOS FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. DÍVIDA ADIMPLIDA. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS MANTIDA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA REVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. VALIDADE DA CITAÇÃO E DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que possui cartão de crédito vinculado às requeridas e possuía débito no valor de R$708,70 (setecentos e oito reais e setenta centavos). Informa que realizou a negociação da dívida, procedendo a quitação total do débito, reduzido para o patamar de R$294,00 (duzentos e noventa e quatro reais).

Contudo, mesmo com o pagamento da dívida as cobranças continuaram, através de mensagens e ligações. Assim sendo, requer sejam as requeridas compelidas, liminarmente, a cessar as cobranças realizadas em desfavor da consumidora, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau proferiu decisão antecipando os efeitos da tutela, determinando que a requerida se abstenha de realizar cobranças em desfavor da autora, qual seja o débito de R$708,70 (setecentos e oito reais e setenta centavos), provenientes do cartão de crédito em nome da autora.

A sentença decretou a revelia da requerida
Club Mais Administradora De Cartões LTDA.
Quanto ao mérito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as requeridas, solidariamente, a restituir o valor de R$294,00 (duzentos e noventa e quatro reais) adimplido pela autora, além de confirmar a decisão de antecipação de tutela. Contudo, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito entre as partes e indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o
Club Mais Administradora De Cartões LTDA
, requer seja afastada à revelia ante a ausência de citação válida, com o consequente retorno dos autos à respectiva Vara a fim de ser oportunizado prazo para apresentação de defesa.

Nas razões recursais, a parte autora argumenta que a ausência de declaração de inexistência do débito pelo juízo primevo acarreta lesão ainda maior que a fraude do boleto e o dano material reparado, uma vez que a dívida de R$ 708,70 (setecentos e oito reais e setenta centavos) à época dos fatos, proveniente de cartão de crédito, ao ser atualizada até a presente data resultará em valor considerável, pugnando pela procedência do pedido. Ademais, alega que a fraude do boleto enseja abalo extrapatrimonial, pugnando pela procedência da indenização por danos morais. Por fim, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

No tocante ao recurso interposto pelo
Club Mais Administradora De Cartões LTDA,
entendo como devida a decretação da revelia da empresa, uma vez que, consoante certidões e documentos de Id. n° 5624271, 5624273, 5624274 e 5624276, o AR direcionado a empresa foi devidamente recebido no dia 03/08/2022, sendo sido a citação efetivada validamente.

Consoante reconhecido pelo próprio recorrente, por desídia da empresa, a mudança de endereço somente foi comunicada para a administração do prédio comercial antigo em novembro de 2022, após a válida citação da parte.

Assim sendo, mantenho reconhecida a revelia da requerida
Club Mais Administradora De Cartões LTDA,
conforme disposto pelo juízo sentenciante.

De qualquer sorte, a contestação apresentada pela requerida Lojas Avenida S/A é aproveitada pelo recorrente, o que não afasta a revelia da parte.

No tocante ao recurso interposto pela
parte autora
,
defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, pois comprovada a hipossuficiência financeira.

Analisando o mérito recursal, entendo que merece prosperar em parte.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, coube às empresas fornecedoras a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

Entretanto, entendo que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que verificado o descumprimento do dever de cuidado e segurança das informações, tendo em vista terceiro teve acesso aos dados da consumidora, inclusive quanto a existência de dívida perante as empresas, e ofereceu proposta de acordo de quitação do débito, recebendo valores através de boleto bancário fraudulento.

Com efeito, as empresas recorridas deveriam se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pela recorrente. Destarte, diante da falha na prestação de serviço das empresas recorridas, através da falta de segurança em seus sistemas no gerenciamento de informações, devida a responsabilização das fornecedoras pelos danos sofridos pela consumidora.

Por conseguinte, resta evidente que houve falha na prestação de serviços das empresas recorridas, diante do descumprimento das obrigações anexas ao negócio jurídicas (dever de segurança e sigilo dos dados e informações dos clientes).

Assim sendo, diante de falha na prestação de serviço das empresas recorridas, a consumidora foi vítima de golpe, tendo negociado e quitado o débito através do pagamento de boleto fraudado.

Diante do pagamento de boleto fraudado pela consumidora, conforme reconhecido na contestação da Lojas Avenida S.A, bem como considerando a boa-fé da parte autora quanto ao pagamento do débito, entendo por julgar procedente o pedido pela declaração de inexistência do débito entre as partes, no valor de R$708,70 (setecentos e oito reais e setenta centavos) e demais encargos correlatos a suposta mora da consumidora.

Contudo, no tocante a indenização por danos morais, verifico que a recorrente não comprovou que as cobranças realizadas pelas empresas recorridas foram vexatórias.

Outrossim, a falha na prestação de serviço, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, a consumidora não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a configurar dano extrapatrimonial, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória.

Quanto a esse ponto, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Ou seja, a mera divergência entre credor e devedor, no tocante ao importe cobrado, sem a negativação em desfavor da parte autora não implica necessariamente o cometimento de ato ilícito passível de ocasionar danos imateriais, conforme entendimento jurisprudencial. Desse modo, não há que se falar em dano moral no presente caso, ante a ausência de outros desdobramentos quanto à personalidade do consumidor.

Assim sendo, considerando que a recorrente não comprovou que a postura das empresas recorridas excedeu os inerentes aborrecimentos cotidianos, mantenho a improcedência da compensação por danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Club Mais Administradora De Cartões LTDA e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Marinalva Mathias Feu Mai e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a inexistência de débito entre as partes, no valor de R$708,70 (setecentos e oito reais e setenta centavos) e demais encargos correlatos a suposta mora da consumidora.

Condeno o recorrente
Club Mais Administradora De Cartões LTDA
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 07 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)